Tribunal: TJPA
Processo: 0000760-20.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000760-20.2012.8.14.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ROBERTO DO NASCIMENTO E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-20.2012.814.0015

APELANTE: B.V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ROBERTO DO NASCIMENTO E SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ORDEM PARA APRESENTAR
MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000760-20.2012.814.0015

APELANTE: B.V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ROBERTO DO NASCIMENTO E SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO interposto por B.V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo como ora apelado ROBERTO DO NASCIMENTO E SOUZA.

Após regular tramitação o feito foi prolatada a sentença (Id n. 7288393) que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, face a inércia da parte autora, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Inconformada B.V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apresentou recurso de apelação (7288395).

Em suas razoes, alega a ausência de intimação pessoal para a extinção do feito com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC e a aplicação da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC).

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para os fins de retorno da tramitação dos autos.

Ausentes as contrarrazões face a ausência de triangulação processual.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo primevo, após esgotadas todas as tentativas de localização da parte apelada e do bem móvel objeto da busca e apreensão, ordenou a intimação pessoal da autora (id nº 7288393 – PDF 07) a fim de apresentar manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, caso em que, deveria ainda recolher as custas devidas ao cumprimento da decisão de fls. 46/47.

Nesse cenário, considerando que o autor não atendeu à determinação do juízo, deixando transcorrer prazo sem dar andamento ao processo no prazo legal, consubstanciou ausência de interesse processual, não havendo o que reparar na sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Note-se que, o AR acostado ao id nº 7288393, foi devidamente recebido no endereço da empresa apelante e assinado pelo Sr. Paulo Robson Calasans de Matos Reis, chamando a atenção para o fato de que a referida assinatura restou acompanhada por carimbo.

Nesse sentido, consultando casos semelhantes junto ao Tribunal de justiça de São Paulo, encontramos a seguinte fundamentação:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Abandono da Causa – Autora que, intimada na pessoa do advogado e por carta, não deu andamento adequado ao processo - Recebimento do AR comprovado - Extinção com fulcro no artigo 485, III, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 00029587320138260625 SP 0002958-73.2013.8.26.0625, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/04/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)

“(...)
Salienta-se que a autora foi intimada, pelo correio, no endereço que informou nos autos, na pessoa de Paulo Robson Calasans de Matos Reis, que consignou sua assinatura no escrito, sem qualquer ressalva. Aliás, a intimação surtiu seu efeito, pois em momento algum a instituição sustenta que referida pessoa não faz parte de seu quadro de prepostos. (...)”

Com efeito, a teor do art. 485, III e § 1º, do CPC/15:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte, não tendo o apelante
promovido os atos e diligências que lhe competiam, afigura-se caracterizada a hipótese de abandono da causa, portanto, a extinção do feito é a medida que se impõe, estando escorreita a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
o
decisum
singular.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator.

Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/12/2023